Tribunal: TJDFT
Processo: 0815061-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 75847220.
3. Alega a embargante omissão no Acórdão 75001977, sustentando que a documentação anexa aos IDs 74759084 e 74777334 não teria sido apreciada quando do julgamento do Recurso Inominado.
4. Sem razão a embargante. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada.
5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A embargante alega ter tido acesso à referida documentação somente no dia da realização da 6a Sessão Ordinária Presencial, ocorrida em 05/08/2025, contudo, padece de prova nesse sentido.
7. Se havia a possibilidade de acesso à referida documentação antes da prolação da sentença, é extemporânea a juntada em sede recursal. Nesse sentido: Acórdão 1964084, 0716719-47.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
8. De qualquer forma, vê-se que a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, o que não é permitido pela via dos aclaratórios. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
9. Segundo disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos embargos de declaração para rediscussão de questões decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Quanto ao prequestionamento de questão constitucional, certo é que o art. 1.025, do CPC, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição. Nesse sentido: Acórdão 1834718, 0700007-22.2023.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.